Tribunal: TCU
Processo: 004.104/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão de pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo em que se analisa ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal em benefício da Sra. Andreza Silveira Ferreira Neves. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a admissão expedida em favor da Sra. Andreza Silveira Ferreira Neves, concedendo registro ao correspondente ato; e 9.2. dar ciência deste Acórdão à interessada e à Caixa Econômica Federal.